Tribunal: CARF
Processo: 16561.720110/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. NORMA ANTIELISIVA ESPECÍFICA. ART. 18 DA LEI No 9.430/96. PREVALÊNCIA DO COMANDO DO CAPUT. PREÇO PRATICADO. EXCLUÍDOS OS VALORES CORRESPONDENTES A FRETES, SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REGRA DE DEDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO AJUSTE PROMOVIDO PELO FISCO.
Dentro de toda a sistemática jurídica dos preços de transferência, tratando-se as importâncias dos fretes, dos seguros e do próprio Imposto de Importação de valores contratados e pagos em condições de mercado (arm's length), não há fundamento legal para a sua inclusão no cálculo do preço praticado.
Considerando as regras de preços de transferência como elementos de uma norma antielisiva específica, a qual tem como objetivo coibir a manipulação da precificação praticada entre partes relacionadas, visando à obtenção de vantagens fiscais indevidas em transações internacionais, a sua própria axiologia e finalidade confirmam a impossibilidade do cômputo dos valores de fretes, seguros e do Imposto de Importação, avençados e devidos a partes independentes, no preço praticado - cuja a dedução das bases tributáveis dos tributos sobre a renda é precisamente o objeto de seu controle.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão considerados no preço praticado, dedutível na determinação do lucro real (limitado à monta do preço parâmetro obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos, despesas, e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada. Assim, mesmo que o texto original do seu §6o mencione que integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação, a única hermenêutica aceitável, inclusive à luz da Lei Complementar no 95/98, é que somente poderiam estas rubricas integrarem o preço praticado se também transacionadas com partes vinculadas.
Claramente, o escopo (ou, como expressamente, lá se menciona: o efeito) da determinação legal contida nessa redação do §6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 é de garantir ao contribuinte e esclarecer a possibilidade a dedução de tais rubricas alheias à relação intragupo na apuração do Lucro Real, reafirmando sua natureza ordinária, fora do alcance de controle legal antilelisivo.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720110/2014-80
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.767 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. NORMA ANTIELISIVA ESPECÍFICA.
ART. 18 DA LEI No 9.430/96. PREVALÊNCIA DO COMANDO DO
CAPUT.
PREÇO
PRATICADO.
EXCLUÍDOS
OS
VALORES
CORRESPONDENTES
A
FRETES,
SEGUROS
E
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO. REGRA DE DEDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO AJUSTE
PROMOVIDO PELO FISCO.
Dentro de toda a sistemática jurídica dos preços de transferência, tratando-se
as importâncias dos fretes, dos seguros e do próprio Imposto de Importação de
valores contratados e pagos em condições de mercado (arm's length), não há
fundamento legal para a sua inclusão no cálculo do preço praticado.
Considerando as regras de preços de transferência como elementos de uma
norma antielisiva específica, a qual tem como objetivo coibir a manipulação da
precificação praticada entre partes relacionadas, visando à obtenção de
vantagens fiscais indevidas em transações internacionais, a sua própria
axiologia e finalidade confirmam a impossibilidade do cômputo dos valores de
fretes, seguros e do Imposto de Importação, avençados e devidos a partes
independentes, no preço praticado - cuja a dedução das bases tributáveis dos
tributos sobre a renda é precisamente o objeto de seu controle.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão considerados no
preço praticado, dedutível na determinação do lucro real (limitado à monta do
preço parâmetro obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos,
despesas, e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos
documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com
pessoa vinculada. Assim, mesmo que o texto original do seu §6o mencione que
integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação, a
única hermenêutica aceitável, inclusive à luz da Lei Complementar no 95/98, é
que somente poderiam estas rubricas integrarem o preço praticado se também
transacionadas com partes vinculadas.
Claramente, o escopo (ou, como expressamente, lá se menciona: o efeito) da
determinação legal contida nessa redação do §6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720110/2014-80
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

de garantir ao contribuinte e esclarecer a possibilidade a dedução de tais
rubricas alheias à relação intragupo na apuração do Lucro Real, reafirmando
sua natureza ordinária, fora do alcance de controle legal antilelisivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento,
vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa..

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 926 a 940) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1302-003.083 (fls. 872 a 897), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 18 de setembro de 2018, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. PREÇO PARÂMETRO. IN
SRF No 243/2002. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
O princípio da legalidade tributária, albergado no art. 150, I, da Constituição
da República, estabelece que nenhum tributo poderá ser instituído ou
aumentado senão por intermédio de lei. O preço parâmetro PRL60 calculado
segundo o disposto na Instrução Normativa SRF no 243/2002 resulta em ajustes
ao lucro liquido sempre em montantes iguais ou inferiores àqueles calculados
segundo a correta interpretação da Lei no 9.430/96, daí porque não há que se
falar em violação ao princípio da legalidade tributária.
A interpretação trazida pela Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, é a que
melhor traduz os comandos estampados no art. 18 da Lei no 9.430/96, vez que
revela com maior precisão o objetivo almejado pelo referido diploma legal. No
que diz respeito à proporcionalização, a questão é de ordem puramente
matemática (e não jurídica), que empresta maior exatidão na determinação do
preço parâmetro.
A expressão matemática extraída das disposições da IN 243 é a que otimiza o
pretendido pelas normas de preços de transferência, eis que: i)
matematicamente, preserva uma margem de lucro mínima, no patamar fixado
pela lei (60%); ii) possibilita o ajuste tomando por base o insumo importado, e
não o valor total do produto dele decorrente; iii) exclui integralmente o valor
agregado, permitindo a explicitação do preço parâmetro livre de qualquer
artificialismo; e iv) em que pese eventuais distorções econômicas no âmbito em
que é aplicada (empresas submetidas ao controle), alcança o objetivo
pretendido pelas normas de preços de transferência.
MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de Revenda
menos Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido
do importador, e os tributos incidentes na importação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA MÉTODO PIC. IMPACTO DAS VARIAÇÕES
CAMBIAIS DO PERÍODO CRITÉRIO UTILIZADO NÃO VEDADO PELAS
NORMAS DE REGÊNCIA
A míngua de previsão legal ou normativa explicita, e não havendo vedação
expressa, o critério utilizado pelo contribuinte para estabelecer o preço
parâmetro fixado em moeda estrangeira, consistente na adoção de um valor
médio da moeda norte-americana, é válido e coerente, sendo ilegal a sua
"glosa" pela autoridade fiscal.
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

PREÇO PRATICADO E PREÇO PARÂMETRO BEM ADQUIRIDO DE MAIS
DE
UM
FORNECEDOR
FIXAÇÃO
PELA
MÉDIA
DOS
PREÇOS
PRATICADOS VALIDADE
A míngua de previsão legal ou normativa explicita, e não havendo vedação
expressa, o critério utilizado pelo contribuinte para estabelecer o preço
praticado e respectivo preço parâmetro, no caso de produto adquirido de mais
de um fornecedor, segundo a média entre os preços praticados, é válida, sendo
ilegal a pretensão fiscal de fixar um preço praticado e um preço parâmetro
para cada fornecedor.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, do ano-
calendário de 2009, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte, em
razão de ajuste na aplicação de preço de transferência, incluindo a adoção dos métodos PRL-60,
PIC, PIC-BOLSA e novo cálculo de preços praticados.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito refere-se ao
debate sobre a inclusão de valores de tributos aduaneiros, frete e seguros, quando do cômputo
do preço praticado, para fins de adoção do método PRL.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de recurso voluntário interposto face ao Acórdão no 1675.340, de
13/01/2017, da DRJ de São Paulo que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação, registrando-se a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. PREÇOS PARÂMETRO.
ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Não compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou
constitucionalidade de normas jurídicas.
MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de Revenda
menos Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido
do importador, e os tributos incidentes na importação.
MÉTODO PIC. PREÇO PARÂMETRO.TAXA DE CÂMBIO.
O valor expresso em moeda estrangeira, na importação de bens, serviços e
direitos será convertido em reais pela taxa de câmbio de venda, fixada pelo
boletim de abertura do Banco Central do Brasil, para a data do desembaraço
aduaneiro, no caso de bens. Regra válida tanto para o preço praticado, quanto
para o preço parâmetro.
MAIS DE UM FORNECEDOR VINCULADO. PREÇO PRATICADO POR
FORNECEDOR. PREÇO PARÂMETRO ÚNICO.
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

A legislação de preço de transferência visa verificar, para cada fornecedor
vinculado, individualmente considerado, se os preços praticados nessas
transações estão compatíveis com os preços de mercado (transações entre
partes independentes). Ou seja, deve-se calcular, para cada fornecedor, o
preço praticado e compará-lo com o preço de mercado, representado por um
preço parâmetro único, independente do fornecedor. Constatado erro na
apuração dos ajustes de um produto, exonera-se parcialmente a exigência.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica- se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A fiscalização verificou que a recorrente registrou ajuste decorrente de preço
de transferência no valor de R$ 5.367.089,25 (DIPJ 2010 AC 2009, Ficha 09A
Demonstração do Lucro Real PJ em Geral, em ADIÇÕES linha 09). Concluiu
que, o correto seria declarar a título o valor de R$ 35.472.967,27. Face à
diferença não declarada de R$ 30.094.330,12, lavrou auto de infração para
cobrança dos tributos IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de ofício e juros de
mora.
Registrou, ainda, que o sujeito passivo, ao calcular o preço parâmetro de
determinados produtos, adotou o método PRL60, mas não adotou a
metodologia do art. 12, §11, da IN SRF n° 243/2002. Ao adotar tal
metodologia, onde o sujeito passivo encontrou ajuste zero a fiscalização
encontrou ajuste de R$ 41.083.513,56.
A fiscalização destacou que a recorrente ainda calculou o preço de
transferência, com base no método PIC, alternativamente ao método PRL60,
para os produtos do documento anexo n° 5. Para os demais produtos, não
houve alteração de método.
Registrou-se que, dos 414 produtos constantes desse segundo cálculo, a
fiscalização examinou a memória de cálculo de 121 produtos, correspondentes
a 95% do preço praticado total.
Desse exame, a fiscalização identificou erros no cálculo do preço parâmetro de
todos os produtos que adotaram o método PRL60 ou o método PIC. Para todos
os demais produtos, a fiscalização aceitou o ajuste reconhecido pelo sujeito
passivo.
PRL 60
A fiscalização calculou o preço de transferência com base na metodologia
estabelecida nos termos do art. 12, § 11, da IN SRF n° 243/2002. Ao adotar tal
metodologia, onde o sujeito passivo encontrou ajuste zero a fiscalização
encontrou ajuste de R$ 4.362.307,02.
PIC
Ao examinar o segundo cálculo da recorrente, a fiscalização constatou que o
sujeito passivo, ao calcular o preço parâmetro de determinados produtos,
adotou o método PIC, utilizando uma taxa de câmbio denominada "Dólar
Médio do Consumo", em vez de utilizar a taxa de câmbio do art. 7°, inc. I, da
IN SRF n° 243/2002. Ao utilizar tal taxa, conforme descrito nos subitens
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

abaixo, onde o sujeito passivo encontrou ajuste de R$ 8.934.575,14 a
fiscalização encontrou ajuste de R$ 26.056.239,07.
Salientou-se que a individualização da taxa de câmbio para cada operação está
presente na IN SRF n° 243/2002, tanto na importação (art. 7°) quanto na
exportação (art. 22), observável particularmente em seu art. 11, § 1°, in fine.
PIC BOLSA
Nas operações PIC BOLSA, a fiscalização considerou que o sujeito passivo
estava amparado pelo art. 29, § 2°, inc. II, da IN SRF n° 243/2002.
PRODUTO NOLO
Para o produto NOLO, ao calcular o preço parâmetro o sujeito passivo reuniu
todas as 157 operações de importação de três exportadores diferentes, utilizou
cotação diária de bolsa internacional, em dólares americanos, correspondente
à data de registro da declaração de importação. Obteve assim o valor cotado
em bolsa para cada operação de importação. Em seguida converteu esse valor
para reais, utilizando uma taxa de câmbio única, denominada "Dolár Médio do
Consumo". E depois, por média ponderada, determinou um preço parâmetro
único. (...)
PRODUTO KINO
Para o produto KINO, o sujeito passivo adotou o mesmo modo de calcular que
usou para o produto NOLO, com a diferença de que nesse caso houve apenas
um único exportador.
Assim, a fiscalização também não acolheu esse modo de calcular o preço
parâmetro, porque, em vez de se utilizar a mencionada taxa de câmbio única,
alheia à IN SRF no 243/2002, deveria ter sido utilizada a mesma taxa de
câmbio que o sujeito passivo adotou no cálculo do preço praticado – a taxa de
câmbio do art. 7o, inc. I, da IN SRF no 243/2002, que leva em conta a data de
cada operação.
PIC – DEMAIS
Nas demais operações examinadas, a fiscalização considerou que recorrente
estava amparada por algum dos incisos do art. 8o, parágrafo único, da IN SRF
no 243/2002.
Contudo, em todas essas operações, novamente a recorrente utilizou, para cada
produto, uma taxa de câmbio única, denominada “Dólar Médio do Consumo”.
Novamente a fiscalização não acolheu esse modo de calcular o preço
parâmetro, porque, em vez de se utilizar a mencionada taxa de câmbio única,
alheia à IN SRF no 243/2002, deveria ter sido utilizada a mesma taxa de
câmbio que o sujeito passivo adotou no cálculo do preço praticado – a taxa de
câmbio do art. 7o, inc. I, da IN SRF no 243/2002, que leva em conta a data de
cada operação.
Das Justificativas da Recorrente
(...)
Do Recurso Voluntário
Diante da parcial procedência de sua impugnação, a recorrente interpôs
recurso voluntário tempestivamente (intimação em 27/03/2017; interposição em
25/04/2017) de cujas razões destacam-se os seguintes fatos e fundamentos, com
base nos quais requereu o integral cancelamento do auto de infração:
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

a) cancelou-se somente crédito tributário no valor de R$ 108.624,78 (já
somados IRPJ e CSLL), em razão do acolhimento parcial do argumento
relativo à falta de respaldo legal para a exigência de consolidação dos preços
parâmetro e praticado por fornecedor;
b) cálculo do PRL60: que inicialmente a Receita Federal do Brasil ("RFB"),
então Secretaria da Receita Federal ("SRF"), respeitou o comando legal e o
objetivo do legislador, o que se comprova pelo fato de a Instrução Normativa
n° 32, de 30.3.2001 ("IN 32/01") ter apenas reproduzido fielmente o disposto na
Lei 9.430/96, pois todos os elementos necessários ao cálculo do PRL60 já
estavam devidamente contemplados pela Lei;
c) IN SRF no 243/2002: ressaltou que a partir da análise da forma de cálculo
estabelecida no artigo 12, § 11, da IN 243/02, conclui-se que é flagrante a
diferença da fórmula imposta pelo artigo 18, inciso II, da Lei 9.430/96, é que a
RFB pretendeu isolar o custo do bem importado do restante dos custos dos bens
empregados na produção daquilo que é objeto de venda. Ou seja, na prática, a
RFB tentou transformar o PRL60 em um PRL20, porém com margem 3 vezes
maior e sem respaldo legal para tanto;
d) nenhuma pessoa jurídica brasileira conseguiria importar produtos de parte
relacionada e utilizá-los na produção de um bem nacional sem que essa
importação ficasse sujeita a ajuste, a menos que, a margem praticada na venda
do bem no mercado local estivesse absolutamente fora da realidade de
negócios, o que é incompatível com o próprio objetivo buscado pela legislação
de preços de transferência;
e) pela análise da Lei 12.715/12, verifica-se que o "novo PRL", aplicável a
todas as operações em que há revenda, com ou sem agregação de valor local,
prevê margens semelhantes à margem do antigo PRL20 na maioria dos casos.
Ou seja, o cálculo proporcional torna desnecessária a distinção entre o PRL60
e o PRL20 (margens diferentes);
f) a conversão da MP 563/12 na Lei 12.715/12 criou sustentação legal para o
critério de cálculo que a RFB já vinha aplicando com base na ilegal IN 243/02.
Todavia, a promulgação da Lei 12.715/12 em hipótese alguma convalida os
vícios da IN 243/02, vigente no período objeto da autuação de que ora se
cuida;
g) a metodologia de cálculo do PRL60 prevista na IN 243/02 é diferente
daquela exigida pela Lei 9.430/96;
h) por ser diferente do que é exigido pelo artigo 18, inciso II, da Lei 9.430/96,
qualquer cálculo e respectivo ajuste levando-se em consideração o artigo 12, §
11, da IN 243/02, deve ser considerado ilegal;
i) o próprio Poder Executivo já se manifestou, em mais de uma oportunidade,
no sentido de que o cálculo previsto na IN 243/02 carece de suporte legal, tanto
é que editou duas Medidas Provisórias (uma das quais convertida em lei) para
tentar 'legalizar' o dito critério de cálculo;
j) a fórmula de cálculo imposta pela Lei 9.430/96 tem um claro efeito indutor
em relação ao desenvolvimento de atividades produtivas locais, o que se dá por
meio da redução da margem de lucro exigida no caso de agregação de valor
local, ao passo que a metodologia de cálculo da IN 243/02 vai na contramão
dessa intenção; e
k) a IN 243/02, sob o pretexto de 'regulamentar' a Lei 9.430/96, equiparou a
venda de um produto industrializado com insumos importados a diversas
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

revendas de partes e peças. Ou seja, 'transformou' o PRL60 em um PRL20,
porém com margem de 60% e, ao fazer isso, criou um cálculo de preço de
transferência que inviabiliza a venda de produtos importados sem que haja
ajustes, pois a margem necessária para tanto passou a ser de exorbitantes
287%;
l) o frete, o seguro e, por óbvio, o II relativos às importações praticadas pela
Recorrente não foram pagos a partes relacionadas, mas a terceiros, no caso de
frete e seguro, e ao Governo Federal, no caso do II. Tais valores não podem ser
considerados na identificação dos preços praticados, pois não se trata de
valores pagos a partes relacionadas, mas a terceiros;
m) no que diz respeito ao PRL60, a Fiscalização realizou o cálculo do preço
parâmetro em conformidade com a metodologia de cálculo prevista na IN
243/02, que é reconhecidamente ilegal, uma vez que prevê metodologia
completamente diferente e contraditória em relação àquela determinada pela
Lei 9.430/96, em sua redação vigente à época dos fatos geradores;
n ) o cálculo do preço praticado em relação aos itens que se sujeitaram ao
PRL60 considerou os valores de frete, seguro e II, o que contradiz a legislação
em vigor à época dos fatos, em especial o caput do artigo 18 da Lei 9.430/96;
o) em relação ao PIC, o acórdão recorrido considerou preços praticados
calculados de forma individualizada por fornecedor de cada um dos bens
importados, ao invés de apenas por bens, o que contradiz a metodologia de
cálculo determinada pela IN 243/02, pela Lei 9.430/96 e pelas próprias
orientações da RFB sobre o assunto; e
p) ainda em relação ao PIC, a Fiscalização utilizou taxa de conversão do dólar
do dia em que foram realizadas as operações independentes identificadas pela
Recorrente, trazendo para o cálculo do preço parâmetro o componente da
variação cambial, o que é ilegal e contraria a própria lógica das regras de
preços de transferência.
É o relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte (fls.
784 a 806), refazendo o cálculo do preço parâmetro adotado para alguns produtos, reduzindo
parcialmente as exigência de IRPJ e CSLL. Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso
Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de defesa, inclusive pugnando
pela exclusão dos valores de tributos de importação, frete e seguro, praticados com terceiros, na
obtenção do preço praticado, utilizado no método PRL60.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, deu provimento parcial ao
Apelo, apenas em relação ao questionamento dos ajustes calculados pelo método PIC, em face
da taxa de câmbio utilizada pela fiscalização no cálculo dos preços parâmetro e, ainda, ao
cálculos dos preços praticados e dos preços parâmetro nos casos em que o produto foi
importado de mais de um fornecedor vinculado (produto Nolo).

Intimada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração (fls. 901 e 902),
alegando suposta omissão quanto à data de vigência e aplicação da IN RFB no 1312/12, que trata
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

das taxas cambiais. Contudo, tal reclamação incidental foi rejeitada por meio do respectivo r.
Despacho de fls. 905 a 910.

E contra tal novo revés parcial, a Contribuinte interpôs diretamente o Recurso
Especial, ora sob análise, demonstrando a existência de suposta divergência jurisprudencial,
regimentalmente exigida, trazendo Acórdão paradigma, sobre o tema da ilegitimidade da
inclusão dos tributos aduaneiros, frete e do seguro no cálculo do preço praticado, empregado na
metodologia PRL60, requerendo a reforma do v. Aresto em relação a tal ponto.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 976 a 991, dando prosseguimento ao julgamento da matéria
questionada, concluindo que fora devidamente caracterizada a divergência interpretativa quanto
à única matéria suscitada no pleito.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 993 a 997),
questionando o conhecimento do Apelo Especial e, também, pugnando pelo seu desprovimento.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67, Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional questiona o conhecimento do Recurso
Especial manejado.

Alega-se, pontualmente, de forma breve, muito sucinta e objetiva, que pela
análise do Recurso interposto em 11/11/2019, não se verifica a indicação dos dispositivos legais
que foram interpretados de modo divergente pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual requer o
seu não conhecimento.

Primeiramente, tal alegação é genérica e padrão em muitos arrazoados da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Na verdade, no presente feito, a Recorrente, precisa, textual e expressamente
demonstra que a divergência de interpretação reside no art. 18 da Lei no 9.430/96,
especificamente na leitura de seu caput em conjunto com seu §6o (vide fls. 938).

Assim, é improcedente essa adução procedida em Contrarrazões.

Apenas registre-se que, a redação do art. 67 do Anexo II do RICARF, vigente ao
tempo do manejo recursal emprega a seguinte terminologia, determinando que cabe Recurso
Especial contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.

Não há a exigência de individualização e objetivação de um dispositivo legal
específico que tenha sido objeto de dissídio jurisprudencial nas r. decisões dos C. Colegiados
deste E. CARF.

Basta ao recorrente – público ou privado - demonstrar que os fatos apurados nas
contendas, objetos dos Acórdãos recorrido e paradigmas, são da mesma pertinência jurídica,
submetidos ao mesmo regramento legal, de forma ampla (podendo, inclusive, haver divergência
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

nos Arestos sobre as normas específicas aplicáveis aos casos julgados, dentro do mesmo tema
controverso).

Superado isso, uma simples análise do v. Acórdão no 1402-002.814
(complementado pelo v. Acórdão no 1402-003.739), único paradigma trazido para questionar a
matéria da inclusão de tributos de importação, frete e seguro no preço praticado, evidencia a
certa similitude fática e a notória presença de divergência com o entendimento estampado
Acórdão no 1302-003.083, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Contribuinte, nos termos do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 976 a 991.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, a indevida inclusão de valores de
tributos aduaneiros, frete e seguros, quando do cômputo do preço praticado para fins de adoção
do método PRL60.

Alega a Recorrente, em suma, que pagou frete, seguro e II para pessoas jurídicas
que não pertencem ao seu grupo econômico. Nada mais óbvio, então, do que se concluir que
essas transações não devem se sujeitar à análise de preços de transferência.(...) Portanto, ao se
calcular o preço parâmetro por meio do PRL, o contribuinte deveria ter como resultado um
valor correspondente tão somente àquele que represente o montante pago à parte relacionada.
Ou seja, um valor excluído de despesas como frete e seguro, pagos a terceiros, e o II, pago à
União Federal.

E, adentrando a análise da legislação, desenvolve que o § 6o do artigo 18 da Lei
9.430/96, na redação vigente à época dos fatos geradores discutidos nesses autos, dispunha que
(...) Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador e os tributos incidentes na importação. As Autoridades Fiscais leem o
dispositivo acima como um comando legal determinando a inclusão dos valores de frete, seguro
e II no preço praticado.

E afirma que, àquele tempo, a justificativa de tal mencionada conclusão da
Receita Federal do Brasil encontrar-se-ia registrada no §4o, do art. 4o da In RFB no 243/02:

§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço
praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na
importação.

Acrescenta, ainda, dizendo que é claro que nem o § 6o do artigo 18, da Lei
9.430/96, nem o parágrafo acima mencionado estipulam norma prevista de forma aleatória. Ela
tem o intuito de reforçar aquilo que já é estabelecido pelas regras de contabilidade, que é a
necessidade de incorporar ao custo de aquisição outros gastos além do preço de aquisição do
produto propriamente dito, quais sejam, todos aqueles que são essenciais para que haja a
aquisição do produto. Nada mais é do que a repetição de um dispositivo [art. 13] do Decreto-Lei
1.598, ressalvando, ainda, que no caso do § 4o do artigo 4o da IN 243/02, a inclusão do termo
“preço praticado” foi meticulosamente pensada para levar à conclusão de que os valores de
frete, seguro e tributos deveriam compor ambos os cálculos.

Conclui pugnando que apesar da sua redação, esse dispositivo não deve impactar
a forma como o preço praticado deve ser apurado. O preço praticado deverá corresponder
somente àquilo que o caput do artigo 18 da Lei 9.430/96 expressamente determina que o preço
praticado deverá ser considerado como sendo apenas o valor pago à parte relacionada em
razão da aquisição do produto, conforme constante no documento de importação, na medida que
delimita sua composição aos montantes transacionados nas operações efetuadas com pessoa
vinculada.

Pois bem, o tema não é novo e refere-se apenas à interpretação de norma jurídica,
havendo diversos precedentes deste E. CARF e de seus antecessores, E. Conselhos de
Contribuintes, tanto favoráveis, como contrários à pretensão da ora Recorrente.

Coincidentemente, este Conselheiro participou do julgamento, de 24/01/2018, e
votação do v. Acórdão no 1402-002.814, paradigma acatado para a apreciação desse Apelo,
oportunidade em que acompanhou o voto prevalente do I. Conselheiro Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira, o qual, no que tange ao tema da exclusão dos valores de tributos aduaneiros,
frete e seguros do preço parâmetro, é excepcionalmente rico em doutrina especializada,
merecendo e justificando sua reprodução a seguir:

Ocorre que tal método não se coaduna com a natureza antielisiva das regras de
preço de transferência, pois a contratação com terceiros impede eventual
manipulação de preços objetivando a transferência de base tributável, estando
fora, portanto, do objetivo da norma! Sua inclusão não teria outro objetivo que
apenas o aumento do preço-parâmetro e diminuição da parcela dedutível.
No escólio das lições de Gerd Rothmann, é importante notar que:
o “preço-parâmetro” é um preço hipotético, apurado com base na forma
estabelecida, taxativamente, pela Lei n. 9.430/96. Não se confunde, pois, como
o preço efetivamente pago pelo importador (“preço praticado”).
Assim, as deduções do preço médio de venda, para se chegar ao preço líquido
de venda, são, exclusivamente, as previstas na lei
(...)
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

Como não entram no cálculo do hipotético “preço-parâmetro”, mas representam
custos efetivos, os valores relativos a frete, seguro e ao imposto de importação,
desde que seu ônus tenha sido do importador/revendedor (ou seja, na
modalidade “FOB”), podem ser integralmente deduzidos para os efeitos de
imposto de renda. Na modalidade CIF, o valor de frete e seguro já está
embutido no “preço-parâmetro”, de modo que não pode ser considerado,
novamente, como despesa dedutível.
Neste contexto, cabe apenas uma observação: se, na modalidade FOB, o
transporte e o seguro são contratados com empresa coligada da matriz
fornecedora da mercadoria, os respectivos valores pagos estão sujeitos à
observância da legislação de preços de transferência.
(Gerd Willi Rothmann - Preços de transferência - método do preço de revenda
menos lucro: base CIF (+ II) ou FOB. A margem de lucro (20% ou 60%) em
processos de embalagem e beneficiamento. RDDT 165, junho de 2009, p.54-
55.)
Na mesma linha são as lições de Ramon Tomazela e Bruno Fajersztajn :
Ademais, a esta altura da exposição, ressaltamos novamente que as regras de
preços de transferência têm a finalidade de coibir a manipulação de preços em
operações entre pessoas jurídicas brasileiras e suas partes consideradas
relacionadas no exterior. Ora, no mais das vezes, os serviços de frete e seguro
são prestados por terceiros não vinculados ao importador brasileiro e, logo, não
são passíveis de manipulação. Assim, na medida em que somente se sujeitam a
ajustes de preços de transferência os custos que podem ser manipulados, os
valores de frete e seguros pagos a terceiros não devem estar sujeitos às regras de
preço de transferência e, portanto, devem ser integralmente dedutíveis para fins
de apuração do IRPJ e CSLL devidos pelo importador.
Realmente, esses valores escapam ao controle exatamente porque são encargos
pagos a terceiros, e não ao exportador cujo preço está sujeito à comparação, e
somente interessa limitar a dedutibilidade de valores que, integrados aos preços,
representem transferência indireta de lucros à pessoa vinculada (ou a país com
tributação favorecida). Nada disso está em cogitação quando o importador no
Brasil incorre em despesas com frete e seguro com pessoas não vinculadas.
Controlar tais operações está fora do escopo das regras de preços de
transferência.
Idêntico raciocínio se aplica aos tributos aduaneiros, que são devidos à própria
União Federal. Não faz sentido controlar tributos cuja incidência e
quantificação decorrem de lei e são devidos ao Estado. (Preços de transferência.
Frete, seguro e tributos devidos na importação e o método PRL. Revista de
Direito Tributário Atual - RDTA, São Paulo: Dialética, n. 29, p. 84-93, 2013.)
(...)
A própria exposição de motivos da Medida Provisória 563/12, posteriormente
convertida na Lei 12.715/12, afirma que na aplicação das normas não devem
ser considerados montantes pagos a entidades não vinculadas ou a pessoas não
residentes em países de tributação favorecida ou ainda a agentes que não
gozem de regimes fiscais privilegiados - a título de fretes, seguros, gastos com
desembaraço e impostos incidentes sobre as operações de importação - para
fins de cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, vez que tais montantes
não são suscetíveis de eventuais manipulações empreendidas com o intuito de
esvaziar a base tributária brasileira.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

Bem notam o objetivo meramente esclarecedor do §6, do art. 18 da Lei
9.430/96, Tomazela e Fajersztajn quando afirmam que:
Em verdade, a razão de ser do parágrafo 6o do art. 18 da Lei n. 9.430/96 reside
no fato de que a importação pode ser realizada sob o regime CIF, no qual o
exportador (vendedor) fica responsável pelas despesas com transporte e seguro.
Por isso, a redação do dispositivo apenas esclarece a possibilidade de dedução
dos custos relativos a frete e seguro, “cujo ônus tenha sido do importador”, ou
seja, nos casos em que a importação tenha sido realizada na modalidade FOB.
Tanto é assim que para os tributos incidentes na importação, que
consubstanciam sempre ônus do importador, não há qualquer ressalva relativa
ao ônus do tributo (Preços de transferência. Frete, seguro e tributos devidos na
importação e o método PRL. Revista de Direito Tributário Atual - RDTA, São
Paulo: Dialética, n. 29, p. 84-93, 2013.)
Tal posicionamento é importante, porque independente da norma em vigor, não
há alteração no fato de que tais valores não são suscetíveis de eventuais
manipulações empreendidas com o intuito de esvaziar a base tributária
brasileira. De todo o exposto, entendo que merece prosperar o recurso da
contribuinte neste ponto devendo tais valores serem excluídos na apuração do
preço.

Pouco se tem para acrescentar a tais precisas lições.

O acerto de tal posição confirma-se por toda axiologia e teleologia das regras de
preços de transferência, as quais, dentro de sua classificação como elementos de uma norma
antielisiva específica, têm como único objetivo coibir a manipulação da precificação praticada
entre partes relacionadas, precisamente por meio do controle da dedução dos preços e custos
avençados internacionalmente, de modo intragrupo – rigidamente limitando, assim, a redução ou
a calibração artificial da carga tributária regional (dentro de cenário global), incidente sobre
essas suas operações internas de circulação extraterritorial de mercadorias.

É frontalmente contrário à sua lógica a adoção e adição de valores, transacionados
com partes não vinculadas, para a obtenção do preço parâmetro.

Reforçando tal abordagem mais abstrata, confira-se a lição do Prof. Luís Eduardo
Schoueri1, da mesma da academia paulista de Direito Tributário dos demais Autores citados:

7.16.2.4 Com efeito, pode-se entender que o caput do artigo 18 da Lei n°
9.430/96 indicaria uma delimitação do âmbito de abrangência do controle dos
preços de transferência nas importações, limitando-o apenas às operações
efetuadas com pessoas ligadas.
7.16.2.5 Seguindo a interpretação inversa, é possível defender que as
transações que são realizadas entre partes independentes e, portanto, pautam-
se exclusivamente por condições de livre mercado, não ficariam sujeitas à

1 Preços de Transferênca no Direito Tributário Brasileiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo : Dialética, 2013, p. 288.
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

sistemática de controle dos preços de transferência. Se o frete e o seguro foram
contratados de forma independente, de pessoa sem qualquer grau de
vinculação à pessoa jurídica brasileira, os respectivos preços teriam sido
fixados segundo as condições de mercado (arm's length).
7.16.2.6 O objetivo do controle dos preços de transferência, conforme já
comentado acima, é monitorar as transações entre empresas vinculadas,
justamente porque nelas o lucro pode eventualmente ser distorcido. Já nas
transações independentes, dentre elas as contratações de frete e seguro com
partes independentes, não haveria porque se falar em verificação da adequação
dos preços praticados, já que eles já seriam arm's length e, portanto,
adequados.
7.16.2.6.1 Se isso for verdadeiro para frete e seguro, com muito mais razão
será possível estender tal conclusão para os tributos, pagos à própria
autoridade brasileira.

Permitindo se acrescentar mais um fundamento ao presente voto, registra-se que,
assim como já enfrentado em outros casos2, de outra temática, diante do conflito prescritivo entre
caput e determinado parágrafo de um dispositivo legal, é absolutamente pacífico, inclusive em
atenção ao artigo 11, inciso III, alínea “c”, da Lei Complementar no 95/983, que deve prevalecer
hermenêutica que privilegia aquilo veiculado no caput – não podendo, de forma alguma, ignorar,
afastar, mitigar ou suprimir o comando contido na partícula primordial do dispositivo, a que os
parágrafos, incisos e alíneas se submetem.

Mesmo entendimento foi historicamente observado, por muitos anos na
jurisprudência desse E. CARF, por meio da ampla adoção da decisão estampada no v. Acórdão
CSRF/01-05.552, de relatoria do I. Conselheiro Marcos Vinícius Neder de Lima, proferido em
sessão de 04 de dezembro de 2006, também por esta mesma C. 1a Turma da CSRF.

No presente feito, o caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão
considerados no preço praticado, dedutível na determinação do Lucro Real (limitado à monta do
preço parâmetro, obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos, despesas, e encargos
relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição,
nas operações efetuadas com pessoa vinculada. Assim, mesmo que o texto original do seu §6o
mencione que integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação, a única hermenêutica
aceitável (repita-se, à luz da Lei Complementar no 95/98) é que tais custos somente poderiam

2 vide o v. Acórdão no 9101-005.078, proferido por esta mesma C. Turma da Instância especial, de mesma relatoria
que o presente, publicado em 03/11/2020, sobre a possibilidade de aplicação de multa isolada referente estimativas
mensais de período anual de apuração de IRPJ em que houve prejuízo, na vigência do art. 44 da Lei no 9.430/96,
antes da alteração promovida pela MP no 351/2007.
3 Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse
propósito, as seguintes normas:
(...)
III - para a obtenção de ordem lógica:
(...)
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as
exceções à regra por este estabelecida;
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

integrar o preço praticado se transacionados também com partes vinculadas – o que, na prática,
raramente se verifica.

Assim, a não ser que o frete e o seguro (ou o Imposto de Importação, diga-se por
mera simetria àquilo tudo tratado até agora) tenham sido negociados e pagos a pessoa vinculada
ao contribuinte no exterior, tais dispêndios, legalmente, estão excluídos do preço praticado.

Por fim, entende-se que o real escopo (ou, como expressamente, lá se menciona: o
efeito) da determinação legal contida na redação do §6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, vigente á
época dos fatos geradores, aqui sob escrutínio, é de garantir aos contribuintes e esclarecer a
possibilidade a dedução de tais rubricas alheias à relação intragupo da apuração do Lucro Real,
sendo inquestionáveis custos ordinários da operação – desvinculados do preço praticado, este,
sim, objeto de controle legal antielisivo.

Dessa forma, é muito robusto o arrimo da tese arguida pela Recorrente, não
podendo prevalecer o entendimento antes firmado no julgamento do Recurso Voluntário.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte,
reformando o v. Acórdão no 1302-003.083, em relação à exclusão dos valores de fretes, seguros
e Imposto de Importação do preço praticado apurado.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA

Esta Conselheira acompanhou o I. Relator no conhecimento do recurso especial
da Contribuinte, mas divergiu no mérito, para negar-lhe provimento.
De fato, diversamente de outros litígios apreciados na mesma reunião de
julgamento, no presente caso o recurso especial deve ser CONHECIDO porque a discussão
estabelecida nos acórdãos comparados, acerca da repercussão do valor de frete, seguro e tributos
incidentes na importação, cujo ônus tenha sido do importador, teve em conta o mesmo
referencial normativo, vez que nos períodos de apuração autuados (ano-calendário 2009, no
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

recorrido, e ano-calendário 2007, no paradigma) já estava vigente a Instrução Normativa SRF no
243/2002.
Interessante notar que o paradigma aqui admitido foi editado pelo mesmo
Colegiado que proferiu o paradigma no 1402-003.275, este rejeitado para caracterização da
divergência suscitada em recurso especial interposto nos autos de outro processo administrativo
analisado nesta mesma sessão de julgamento (16357.002064/2005-15 – Bridgestone do Brasil
Indústria e Comercio Ltda), fundando-se o não conhecimento do recurso especial na premissa de
que os acórdãos comparados se debruçaram sobre cenários legislativos distintos.
De fato, embora ambos acórdãos tenham adotado posição favorável à pretensão
dos sujeitos passivos no tema em referência, vê-se que no paradigma destes autos - Acórdão no
1402-002.814 -, os Conselheiros Paulo Mateus Ciccone, Evandro Correa Dias e Leonardo
Andrade Couto foram restaram vencidos em face do provimento dado pelo Conselheiro Lucas
Bevilacqua Cabianca Vieira, cujo voto, no ponto em debate, trouxe a mesma doutrina citada
naquele paradigma e também referiu a Instrução Normativa SRF no 38/97, mas com o acréscimo
de que a mudança legislativa posterior não foi capaz de alterar a racionalidade por detrás das
regras de preço de transferência. Já no paradigma antes referido - Acórdão no 1402-003.275 - os
Conselheiros Paulo Mateus Ciccone e Evandro Correa Dias acompanharam o Conselheiro
Leonardo Luis Pagano Gonçalves que, embora citando como fundamento o mesmo voto aqui
apresentado pelo Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, dele destacou a referência
específica ao tratamento facultativo do ajuste, como estabelecido na Instrução Normativa SRF no
38/97, tendo em conta exigência pertinente ao ano-calendário 2000. A concordância dos
Conselheiros Paulo Mateus Ciccone e Evandro Correa Dias, bem como o destaque à legislação
específica, evidenciam que a interferência da interpretação veiculada na Instrução Normativa
SRF no 38/97 foi determinante para a decisão adotada no Acórdão no 1402-003.275, enquanto a
prevalência da Instrução Normativa SRF no 243/2002 resultou em votos divergentes dos mesmos
Conselheiros no Acórdão no 1402-002.814.
E, no âmbito de dissídios semelhantes estabelecidos na vigência da Instrução
Normativa SRF no 243/2002, este Colegiado tinha posição firmada contrariamente à pretensão
dos sujeitos passivos minimamente desde o Acórdão no 9101-002.424, de 17 de agosto de 2016,
cujo voto condutor do ex-Conselheiro André Mendes de Moura foi reiterado nos julgados
subsequentes e acompanhado por esta Conselheira, integrando a maioria qualificada deste
Colegiado, no Acórdão no 9101-004.8324, nos termos seguintes:
Para discorrer sobre a matéria fretes, seguros e impostos no preço praticado para fins
de comparação com o preço parâmetro, cabe transcrever a redação do art. 18, da Lei
no 9.430, de 1996, caput e § 6o, dada antes da alteração promovida pela Lei no 12.715,
de 2012, transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: [...]

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram
na matéria os Conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: [...]
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: [...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado na
matéria atinente aos preços de transferência. E, recusar a aplicação da comparabilidade
é o mesmo que ignorar o princípio do arm's length. A operação entre pessoas vinculadas
(no qual se verifica o preço praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na
revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes.
E, quanto ao caso em análise, concernente aos valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1) incluindo-se na
apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos preços praticado e
parâmetro os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430,
de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na regra geral para
a apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte
e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que expressamente
se manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, para esclarecer que
a regra geral de dedutibilidade não seria aplicável. Ou seja, para fins de apuração do
preço de transferência, os valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação
não são dedutíveis, devendo integrar o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996
consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e parâmetro, dos
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas sobre o
assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de dedutibilidade
(registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação.
E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria alterado
tal entendimento.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal a ser
tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel § 6o-A:
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II
do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde
que tenham sido contratados com pessoas: (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada ao
preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos valores de frete, seguro e
tributos na importação na apuração do preço praticado. Ou seja, os dispêndios voltam a
seguir a regra geral e passam a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6o-A, determina-se que na
apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais considerados os valores
de frete, seguro (mediante atendimento de determinadas condições) e tributos na
importação na apuração do preço praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-se ao
preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade, determinando
pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação, vez que, na
determinação do preço parâmetro, tais dispêndios eram considerados. Como já dito, a
comparabilidade se operava mediante o mecanismo de inclusão dos valores de
frete, seguro e tributos na importação na determinação dos preços praticado e
preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se caminho
inverso. O § 6o e § 6o-A dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à regra
de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja, na
determinação do preço praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores de frete,
seguro e tributos na importação. E, precisamente por isso, a nova redação do § 6o e § 6o-
A determina que passam a não integrar a apuração do preço parâmetro os valores de
frete, seguro e tributos na importação. A comparabilidade passa a ser operada
mediante o outro mecanismo: a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação na determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
Portanto, não há reparos a fazer na autuação fiscal em relação à matéria.
Enfim, registre-se que, com o presente julgamento, restam concluídos os litígios
referentes aos presentes autos e processos administrativos no 16327.001.448/2006-00 e
16561.000.197/2008-27.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial da
Contribuinte para a matéria “impossibilidade de inclusão dos valores de frete e seguro,
contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’ pelo
contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL”, e, no mérito,
na parte conhecida, negar-lhe provimento. (destaques do original)
Sob estes mesmos fundamentos, aqui deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.

Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720110/2014-80

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital